Tribunal: TJDFT
Processo: 0748681-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748681-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SHELLEN BUENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. B. D. O., ora impetrante/agravante, em face da decisão ID Num. 216612587, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança no 0747450-83.2024.8.07.0001, impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança ajuizada por M. B. D. O. assistido por sua genitora em desfavor da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contendo pretensão liminar. Narra que já participou das duas primeiras etapas do PAS/UNB e se inscreveu para a terceira etapa, dentro do prazo previsto no Edital, mas os genitores se equivocaram quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Destaca que apesar do princípio de vinculação ao edital e o erro cometido pelos pais do impetrante, entende que não é possível admitir o prejuízo que a impossibilidade de participação no PAS causará a vida do estudante. Alega que o objetivo precípuo do Programa de Avaliação Seriada é selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade, situação pela qual entende que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório deve ficar em segundo plano, não podendo obstar a participação do estudante no programa. Postula pela concessão de liminar para seja determinando a autoridade coatora que permita a participação do impetrante no PAS, mediante o depósito judicial do valor da inscrição. É o breve relatório. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF, ART. 5o, INCISO LXIX). Contudo, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico que o impetrante não preenche os pressupostos para deferimento da liminar postulada. É cediço que para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora no caso concreto, a teor do que estabelece o art. 7o da Lei n. 12.016/2009. No caso em comento o impetrante noticia que não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. É cediço que todos os participantes de um certame estão vinculados as regras previstas no edital, eis que se trata de instrumento que garante a impessoalidade e a legalidade de todo o processo seletivo. Assim, a pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não pode permitir que ocorre, no curso de determinado processo de seleção, a possibilidade de identificação dos candidatos. Registro que as regras previstas no Edital foram claras e objetivas, concedendo prazo suficiente para o pagamento do boleto. Neste sentido, agiu no estrito cumprimento do que está previsto no edital a autoridade coatora quando não autorizou o pagamento extemporâneo do boleto de inscrição e, por conseguinte a participação do impetrante na terceira fase do PAS. Assim, em uma análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, o que obsta a autuação do Poder Judiciário. Nesse giro, não resta presente o requisito do fumus boni iuris, o qual é indispensável para o acolhimento da liminar apresentada. Portanto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada. (...)”. Em suas razões recursais, a impetrante informa que, na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar consistente na participação do agravante na 3a fase do Programa de Avaliação Seriada da UnB, o qual foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Afirma que seus genitores se confundiram acerca da data de vencimento do boleto da inscrição para participação no certame em razão do tratamento médico ao qual o agravante estava sendo submetido à época, que afetou a rotina de sua família. Argumenta, em linhas gerais, que não pode ser prejudicado por erro de terceiros; e que a medida liminar pleiteada não afronta a isonomia e a vinculação ao edital. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o impetrante/agravante defende a existência de seu direito líquido e certo à participação na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília-DF, apesar de não ter sido quitada, dentro do prazo previsto em edital, a devida taxa de inscrição. Sustenta que sua eliminação sumária do certame em razão do não pagamento da taxa de inscrição, apesar de prevista no edital regulador do processo seletivo, corresponde a medida desarrazoada. Com razão. Observa-se, no caso em exame, que o autor, de fato, efetivou a sua inscrição para participação no processo seletivo trienal indicado, a qual não fora chancelada pelo fato de o genitor do impetrante não ter quitado, até o vencimento, a taxa de inscrição estipulada em edital, havendo recusa expressa da banca avaliadora em emitir novo boleto (ID Num. 216196695 dos autos originários). Os documentos carreados aos autos também evidenciam que o lapso no pagamento do boleto guardou relação direta com problemáticas de saúde por ele enfrentadas, conforme aponta, especialmente, o laudo médico ID Num. 216196706); e que o impetrante, na condição de relativamente incapaz (art. 4o, inciso I, Código Civil), ainda se mostra dependente de seus genitores. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não mostra razoável deixar de efetivar o direito do agravante ao acesso a elevados níveis de ensino, o qual tem natureza constitucional, destinado ao impetrante em razão de fato praticado por terceiros. É necessário destacar a força desse direito, insculpido no teor do art. 208, inciso V, da Carta Magna, in verbis: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...). V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...). Saliente-se, ainda, que o processo seletivo em voga (PAS/UNB – 2022/2024) constitui meio de acesso à universidade e ao ensino superior; e guarda peculiaridade, ao passo que a sua realização não objetiva apenas o acesso a simples avaliação, mas sim a avaliações promovidas por etapas, ao passo que a participação do estudante se relaciona com a prestação de três exames consecutivos, ao longo do período em que cursa o chamado segundo grau. Nesse particular, em que pese a exigência relativa ao pagamento da taxa de inscrição tenha natureza editalícia de fato, o que não pode ser ignorado, os contornos fáticos da lide indicam a preponderância do direito constitucional perseguido em detrimento da necessária vinculação ao instrumento convocatório, dado que a regularidade pertinente ao pagamento da taxa de inscrição até a data de vencimento não deve se sobrepor ao garantido acesso à educação. Impende enfatizar que o meio de acesso ao nível educacional de interesse do impetrante é o exame seriado em si; e não a taxa de inscrição, cujos efeitos do inadimplemento pontual devem ser mitigados no caso em tela, ainda mais quando comprovado o depósito judicial da importância exigida, promovido pelo impetrante (ID Num. 216247371). Esse é o raciocínio já realizado por este Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao que se apresenta e outros correlatos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC. PAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FALTA DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO À ARRECADAÇÃO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda do objeto. 2. Na origem, entendeu o magistrado pela perda do objeto, a pretexto de a liminar não haver sido analisada em tempo hábil. Ocorre que, em sede de agravo de instrumento, foi deferida a antecipação da tutela recursal, possibilitando a participação do candidato no certame. 3. Cediço ser a taxa de inscrição necessária ao custeio dos certames realizados pelo CEBRASPE, mas no cotejo entre a finalidade arrecadatória e a garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, da CF), esta última há de prevalecer. 4. O documento acostado demonstra ter sido agendado o pagamento do boleto bancário para o dia 18/03/2021, data do vencimento, no entanto, por falta de dinheiro suficiente, a quitação não foi efetivada. Revela-se temerário atribuir ao candidato o peso de carregar as consequências advindas de um eventual ato de terceiro, in casu, seus genitores ou a instituição financeira, sobretudo quando já realizada a prova e sequer impugnada a decisão liminar pela banca organizadora. 5. Do mesmo modo, ausente qualquer prejuízo imposto ao recorrido, uma vez que, além de já realizada a prova pelo impetrante, houve o depósito judicial da quantia equivalente à taxa de inscrição. Por outro lado, salta aos olhos o prejuízo a ser experimentado pelo estudante em caso de negativa, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar da nota obtida na 1a Etapa de avaliação seriada para acessar o ensino superior. 6. Firmou-se o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de aplicar a casos como o presente a teoria do fato consumado, eis que consolidada a situação no tempo com a participação do apelante no certame, devendo prevalecer a segurança jurídica. 7. Embora provido o apelo e concedida a segurança almejada pelo impetrante, sua exclusão do certame não ocorreu por culpa do impetrado, mas sim em virtude da inobservância de previsão constante do edital, pois não efetivado oportunamente o pagamento da inscrição, atraindo a incidência do princípio da causalidade. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Segurança concedida. (Acórdão 1406700, 07219926920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. CEBRASPE. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FALTA DE SUA EFETIVAÇÃO EM DATA PRÓXIMA À PROVA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEPÓSITO DO VALOR DA TAXA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, sob a alegação de mera irregularidade já sanada, terá mitigado o seu direito à educação. A obediência ao princípio da legalidade deve ser feita em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, porque é indispensável que haja coerência entre a situação concreta enfrentada e a solução administrativa proposta. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2017/2019) violaria a segurança jurídica e a isonomia. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1287187, 07367814420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante destes fundamentos, fica evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do risco de desclassificação do agravante caso não realize a última etapa do Programa de Avaliação Seriada, que poderá dificultar seu acesso à universidade pública. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize a participação do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB - Terceira Etapa do Triênio 2022/2024, com certame previsto para o dia 1o de dezembro de 2024 às 13h, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2024 22:58:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora